Tribunal: TJES
Processo: 0000316-11.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Fraude processual; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-11.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: DIEGO LIMA PADILHA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO.

1. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

2. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
DIEGO LIMA PADILHA, KAIO FERREIRA NARDI e RONES GONÇALVES LIMA,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de fls. 583/586v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo as penas de DIEGO e RONES fixadas igualmente em 09 (nove) anos de reclusão, e a de KAIO em 07 (sete) anos de reclusão, todos no regime inicial semiaberto.

A d. Defensoria Pública Estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 47230052, nas quais postula, unicamente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a suspensão do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 47874737, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 10080768, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
DIEGO LIMA PADILHA, KAIO FERREIRA NARDI e RONES GONÇALVES LIMA,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de fls. 583/586v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo as penas de DIEGO e RONES fixadas igualmente em 09 (nove) anos de reclusão, e a de KAIO em 07 (sete) anos de reclusão, todos no regime inicial semiaberto.

A d. Defensoria Pública Estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 47230052, nas quais postula, unicamente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a suspensão do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 47874737, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 10080768, opinando pelo desprovimento do recurso.

Após análise detida, concluo que não há como acolher a tese defensiva.

Consoante o entendimento adotado pelo c. STJ, “
O momento oportuno para apreciar eventual impossibilidade de custeio das despesas processuais é a fase de execução penal
” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.833.376/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Seguindo a referida orientação, este e. Tribunal vem decidindo que “
compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000723-74.2020.8.08.0016; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jul/2023), tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Com acerto, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer afirmou que “
sendo tal Juízo o competente para cobrar dos réus/apelantes as despesas processuais, caber-lhe-á, também, decidir acerca da possibilidade, ou não, do pagamento, até mesmo porque o referido adimplemento pode ser efetuado de modo parcelado, juntamente com o da multa, ou mesmo ao final da execução, se somente naquele momento os condenados dispuserem de recursos para tanto
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.